Tribunal: TJBA
Processo: 0819579-63.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0819579-63.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DOMINGOS VIANA PACHECO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESÍDIA CONCORRENTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O processo de cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo permaneceu paralisado sem andamento útil ou efetivo por período superior a cinco anos consecutivos. 2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha mecânica do Poder Judiciário a ensejar a aplicação da Súmula 106 do STJ; e (ii) se a ausência de intimação prévia do Fisco (art. 40, § 4º, da LEF) gera a nulidade da sentença de extinção. 3. O transcurso de prazo superior a cinco anos sem qualquer movimentação útil ou medidas práticas e eficazes para a localização do devedor ou de seus bens caracteriza a prescrição intercorrente. 4. O princípio do impulso oficial não possui caráter absoluto, devendo o exequente participar ativa e cooperativamente do andamento da marcha processual. Configurada a inércia do credor em diligenciar e fornecer informações corretas, afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ. 5. A ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente fica suprida com a interposição do recurso de apelação, inexistindo nulidade se o recorrente não demonstrar a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo extintivo (princípio do pas de nullité sans grief). 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0819579-63.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DOMINGOS VIANA PACHECO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.